Tribunal: TJMMG
Processo: 0001682-10.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CRIMINAL -AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS - PREQUESTIONAMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO - IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA - EMBARGOS REJEITADOS.
- Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 0001682-10.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 09/02/2023 Publicação: 17/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL –AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutirem-se questões já decididas no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Genésio Machado Alves e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Genésio Machado Alves, em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante. Em suas razões recursais, alegou que o acórdão embargado padece de omissão no tocante à autoria delitiva imputada a Genésio em relação à vítima Kaio Alves de Oliveira. Asseverou que, apesar de tal vítima ter afastado a autoria de Genésio, atribuindo as agressões aos policiais sargento Blaiton e o cabo Alex, esse argumento defensivo não foi enfrentado, em desacordo com o art. 297 do Código de Processo Penal Militar. Ademais, alegou a existência de vício no tocante à dosimetria da pena. Para tanto alegou que, in verbis: as ações imputadas a Genésio não ultrapassaram as elementares constitutivas do tipo penal militar imputado, não podendo ser presumidos como desfavoráveis os motivos determinantes do crime, ao passo que não foram esclarecidos os motivos determinantes à supostas prática delituosa; sendo que não se poderia igualmente presumir o não arrependimento há míngua de comprovação disso; também impera bis in idem quando a sentença diz que as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 circunstâncias de tempo e lugar não militam a favor do réu, vinculando tal entendimento ao vetor de que ele estava em policiamento ostensivo, quando já num primeiro momento a mesma sentença predispõe aumentativo de pena porque a conduta do apenado atentou(segunda a sentença) contra os bons serviços que a Corporação presta para a sociedade (há dúplice vinculação da condição de militar do embargante, com mote asseverar a pena, o quê é juridicamente imperfeito), sendo que já na segunda fase de dosimetria aumentou-se a pena valendo-se justamente de fatoração já utilizada na primeira fase, qual seja, “porque o sentenciado agiu com abuso de poder ou dever inerente ao cargo, ofício, ministério ou profissão”; ou seja, o fator de o embargante ser policial militar por várias vezes deflagrou na sentença aumentativos do quantum condenatório, deflagrando erro sanável pela via de embargos, ou, caso não sanado tal errante postura sentencial, deve ser esclarecido o motivo determinante sobre tal contradição, tal como resta requerido Ao final, prequestionou a matéria e pugnou pelo enfrentamento dos vícios arguidos e pelo deferimento dos efeitos infringentes ao recurso, para absolver o embargante com fulcro no art. 439, alíneas “c” ou “e”, do CPPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Os embargos declaratórios possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que disciplina: Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Confrontando o acórdão embargado com as razões recursais ora apresentadas, verifica-se que inexistem os vícios alegados pelo embargante, tendo a decisão colegiada enfrentado, de forma fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Ao contrário do que afirmou o embargante, observa-se que os argumentos defensivos relacionados à autoria delitiva e à dosimetria da pena foram pontualmente rechaçados no acórdão embargado. Na verdade, pretende o embargante o reexame das questões já decididas e rebatidas, o que é inviável na espécie eleita. É sedimentado o entendimento nos tribunais superiores no sentido de que são incabíveis os embargos de declaração quando ausentes as hipóteses de embargabilidade e manifesta pretensão de rediscussão do julgado. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - ARE 1227836 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-135 DIVULG 29-05-2020 PUBLIC 01-06-2020) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Ausentes tais vícios, não é possível o reexame do acórdão impugnado para simples rediscussão do decidido. 3. Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5484 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019) PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado. Por isso, não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes. 2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp n. 1.955.289/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, que autorizam o manejo do recurso, rejeito os presentes embargos declaratórios. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de fevereiro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator